Tribunal: TJSP
Processo: 2244481-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA - Contrato – Serviços bancários – Empréstimo consignado – Determinada a limitação dos descontos realizados em folha de pagamento em 30% dos vencimentos líquidos da agravante – Parte que pretende a extensão da tutela, para que seja determinada a limitação dos descontos realizados diretamente em conta corrente - Impossibilidade – Decisão mantida – Recurso não provido*